Tribunal: TJES
Processo: 0001734-50.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001734-50.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAUTO RICARDO RIBEIRO e outros (2)

APELADO: SOMA URBANISMO S/A e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1)
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

2)
In casu,
verifica-se que o acórdão guerreado majorou a verba honorária advocatícia devida por CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA, JOÃO EUGÊNIO COSTA MENEGUELLI E ADAUTO RICARDO RIBEIRO, deixando de aplicar os termos do art. 85, § 11, do CPC em decorrência “ausência de condenação no juízo de origem, consoante entendimento fixado pelo c. STJ no julgamento do RE 1.539.725”.

3)
De acordo com o posicionamento da Segunda Seção ( Resp 1.539.725 ), é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85 , parágrafo 11 , do CPC/2015 , quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (I) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC ; (II) recurso não conhecido integralmente ou não provido, singularmente ou pelo órgão colegiado competente; (III) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso, observados os limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do mesmo artigo. Desse modo, não havendo condenação na origem quanto aos apelantes SOMA URBANISMO LTDA e DENISSON RABELO REBONATO, não há que se falar em majoração, até mesmo porque o termo “majoração”, por si só, já indica o aumento de algo que já existe, não sendo possível fixar honorários de sucumbência sem que estes tenham sido alvo de fixação na origem ou que tenha ocorrido inversão/redistribuição dos ônus sucumbenciais por eventual reforma do
decisum
recorrido.

4)
Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma do
decisum
, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento do órgão colegiado, exposto no acórdão lançado no ID nº 6312844, na medida em que se ataca o próprio mérito da questão.

5)
Logo, resta evidenciada a inexistência de vícios que maculem o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque “a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

6)
Por

total inadequação da via eleita, não são passíveis de conhecimento as pretensões e argumentos de reforma do
decisum
embargado feitos por DENISSON RABELO REBONATO em sede de contrarrazões lançadas no ID nº 8421837.

7) Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. Acórdão mantido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA E OUTROS
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado (ID nº 6312844) que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos por
DENISSON RABELO REBONATO, SOMA URBANISMO LTDA, CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA, JOÃO EUGÊNIO COSTA MENEGUELLI E ADAUTO RICARDO RIBEIRO
em que se pretendia reformar a r. sentença
a quo.

Alega a parte embargante que o v. acórdão incorreu em omissão, uma vez que “somente houve majoração da sucumbência aos embargantes” sem fixação de qualquer ônus em face dos demais apelantes. Diante disso, requer o acolhimento dos aclaratórios para “observar a distribuição dos ônus sucumbenciais”.

Contrarrazões apresentadas por
SOMA URBANISMO LTDA
no ID nº 8421837, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas por
DENISSON RABELO REBONATO
no ID nº 8434069, pugna pelo provimento dos aclaratórios.

Manifestação de
SOMA URBANISMO LTDA
no ID nº 8703246 alegando que “DENISSON RABELO REBONATO utiliza as contrarrazões aos embargos para rediscutir matéria de mérito e atacar os pontos do Acórdão como se recorrente fosse, aliás, apenas no tópico “DA MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NA ESFERA RECURSAL” de sua contraminuta é que ataca diretamente os argumentos trazidos pela embargante”.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA E OUTROS
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado (ID nº 6312844) que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos por
DENISSON RABELO REBONATO, SOMA URBANISMO LTDA, CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA, JOÃO EUGÊNIO COSTA MENEGUELLI E ADAUTO RICARDO RIBEIRO
em que se pretendia reformar a r. sentença
a quo.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. GRAVAME. IMÓVEL DADO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA POR CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO PELA PARTE REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA PELA PARTE AUTORA EM VIRTUDE DO GRAVAME. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARADA NULIDADE DA GARANTIA FIRMADA PELA REQUERIDA PARA COM O BANCO. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. IMPROCEDÊNCIA DO DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO.
PACTA SUNT SERVANDA.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. APELAÇÃO DO EX-PATRONO DA PARTE REQUERIDA. PRETENSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Para o preenchimento desse requisito, resulta indispensável a demonstração do binômio necessidade/utilidade, ou seja, que a parte comprove a "necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático" (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. In Código de processo civil e legislação extravagante. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 504). Com o aforamento da presente
actio
, percebe-se que a pretensão da parte autora é a entrega do Imóvel, devidamente registrado no RGI sob o no 29.409, bem como a condenação da ré ao pagamento da multa contratual de inadimplência prevista na cláusula quarta do contrato em litígio, no valor de 20% do montante inadimplido, além da condenação da requerida pelos danos morais causados, pelos danos materiais e lucros cessantes. A baixa do gravame era só uma exigência antecedente a ser cumprida, que não acarreta de modo automático a transferência do imóvel. A liberação do gravame não importa em perda de objeto e consequente falta de interesse de agir porquanto a demanda, conforme se extrai da petição exordial, é mais ampla, havendo outras pretensões da parte requerente submetidas ao crivo judicial.

2)
Em que pese o relevo dos argumentos apresentados pelo ex-patrono da parte requerida, sobretudo à luz da alegação de que se objetivaria com a presente ação apenas o arbitramento de honorários proporcionais ao serviço realizado até a revogação dos poderes, os honorários sucumbenciais devem ser apurados mediante liquidação por arbitramento, verificando o labor exercido pelo ex-causídico da parte ré, considerando-se a revogação do mandato. Outrossim, como bem pontuou o Magistrado Singular, “sequer há verba honorária sucumbencial destinada à parte requerida e, ainda que houvesse, o momento certo para pleitear percentual da quantia seria em sede de execução”.

3)
Ainda que eventual discussão acerca do percentual de honorários sucumbenciais que cada advogado que atuou na causa deva receber, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a controvérsia deve ser solucionada em ação autônoma.

4)
Os documentos juntados aos autos de origem não são suficientes para a comprovação do dano material pretendido. A comprovação dos danos materiais requer evidências concretas e precisas, ou seja, deve ser demonstrada de forma clara e incontestável. Dessa forma, não é permitido basear-se em suposições ou estimativas sobre a extensão do prejuízo sofrido, pois a compensação adequada deve corresponder exatamente ao valor financeiro perdido pela vítima. Portanto, na ausência de provas do prejuízo, não se pode alegar a existência de danos materiais.

5)
A parte autora almeja ficar com o imóvel e ser indenizada pelo ganho pretendido. Acaso fosse admitida a tese da parte autora/recorrente, poderia posteriormente vender os imóveis obtendo então o dobro da renda, verdadeiro enriquecimento sem causa. Indenização de lucro cessante não se funda, portanto, em mera ilação, simples perspectiva de ganho ou vantagem que se imagina pudesse ser auferida. Para legitimá-la, há de existir prova concreta de que o prejudicado, em decorrência do inadimplemento contratual, deixou de integrar a seu patrimônio vantagens ou rendimentos que já eram certos.

6)
No contrato firmado entre as partes, a cláusula penal compensatória foi fixada tão somente para as hipóteses de desistência e arrependimento do contrato, ausente qualquer previsão com relação à hipótese de inadimplemento contratual. O pedido principal não é a rescisão contratual pelo inadimplemento, mas sim pela obrigação de fazer.

7)
Está sumulado no STJ, através do enunciado 227, que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Porém, diversamente do que ocorre nos casos envolvendo o dano moral das pessoas físicas, a pessoa jurídica não possui honra subjetiva. A natureza do dano moral que se reconhece judicialmente em favor da pessoa jurídica não autoriza aplicar-se a mesma dispensa probatória do dano moral subjetivo, que se considera
in re ipsa
(Nesse sentido, confira-se TJRS, Apelação Cível Nº 70039515804, Julgado em 29/06/2011; Apelação Cível Nº 70043268184, Julgado em 29/06/2011; e Apelação Cível Nº 70042980326, Julgado em 08/06/2011).
Nessa linha, o reconhecimento da nulidade da garantia hipotecária inserida no imóvel após totalmente quitado, por si só, não é suficiente para auferir a ocorrência de lesão à honra objetiva da empresa autora/recorrente, visto que não há nos autos qualquer conduta perpetrada pela requerida que tenha sido capaz de ferir a reputação da parte autora.

8)
Todas as razões da parte requerida perfazem meras alegações sem qualquer conteúdo fático-probatório apto a corroborar o alegado. A própria sentença objurgada já pontuou quanto a ausência de prova e o descumprimento do ônus previsto no art. 373, inciso II, do Diploma Processual Civil. O que é possível extrair dos autos é que, de fato, o imóvel foi ofertado em sua totalidade como garantia hipotecária quando parte dele já tinha sido objeto do contrato de compra e venda firmado com a parte autora.

9)
O

ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. As meras alegações trazidas, sem a devida comprovação, não são aptas a desconstituir o direito do autor. Assim, incabível que a irresignação da parte ré, ora apelante, se baseie apenas em meras suposições.

10)
De outra face, na contramão da ausência de provas quanto às alegações da parte requerida, há nos autos um acervo probatório robusto e suficiente que milita em favor das afirmações da parte autora, ao passo que restou provada a boa-fé da empresa adquirente, uma vez que o imóvel encontrava-se livre e desembaraçado quando da celebração do contrato de compra e venda.

11)
Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Alega a parte embargante que o v. acórdão incorreu em omissão, uma vez que “somente houve majoração da sucumbência aos embargantes” sem fixação de qualquer ônus em face dos demais apelantes. Diante disso, requer o acolhimento dos aclaratórios para “observar a distribuição dos ônus sucumbenciais”.

Contrarrazões apresentadas por
SOMA URBANISMO LTDA
no ID nº 8421837, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas por
DENISSON RABELO REBONATO
no ID nº 8434069, pugna pelo provimento dos aclaratórios.

Manifestação de
SOMA URBANISMO LTDA
no ID nº 8703246 alegando que “DENISSON RABELO REBONATO utiliza as contrarrazões aos embargos para rediscutir matéria de mérito e atacar os pontos do Acórdão como se recorrente fosse, aliás, apenas no tópico “DA MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NA ESFERA RECURSAL” de sua contraminuta é que ataca diretamente os argumentos trazidos pela embargante”.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Nada obstante, a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que o
"julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a sua decisão"
, ou seja, o julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada." (STJ. 1ª Seção. Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

In casu,
verifica-se que o acórdão guerreado majorou a verba honorária advocatícia devida por
CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA, JOÃO EUGÊNIO COSTA MENEGUELLI E ADAUTO RICARDO RIBEIRO
, deixando de aplicar os termos do art. 85, § 11, do CPC em decorrência “ausência de condenação no juízo de origem, consoante entendimento fixado pelo c. STJ no julgamento do RE 1.539.725”.

De acordo com o posicionamento da Segunda Seção (Resp 1.539.725), é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85 , parágrafo 11 , do CPC/2015 , quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (I) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC ; (II) recurso não conhecido integralmente ou não provido, singularmente ou pelo órgão colegiado competente;
(III) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso, observados os limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do mesmo artigo.

Desse modo, não havendo condenação na origem quanto aos apelantes
SOMA URBANISMO LTDA
e
DENISSON RABELO REBONATO
, não há que se falar em majoração, até mesmo porque o termo “majoração”, por si só, já indica o aumento de algo que já existe, não sendo possível fixar honorários de sucumbência sem que estes tenham sido alvo de fixação na origem ou que tenha ocorrido inversão/redistribuição dos ônus sucumbenciais por eventual reforma do
decisum
recorrido.

Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma do
decisum
, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento do órgão colegiado, exposto no acórdão lançado no ID nº 6312844, na medida em que se ataca o próprio mérito da questão.

Logo, resta evidenciada a inexistência de vícios que maculem o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Por fim, por total inadequação da via eleita, deixo de conhecer as pretensões e argumentos de reforma do
decisum
embargado feitos por
DENISSON RABELO REBONATO
em sede de contrarrazões lançadas no ID nº 8421837.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios têm mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos
pelo
CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA E OUTROS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar